Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746636-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME EMBARGADO: SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BANCO SOFISA SA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 24391716. Prossiga no julgamento do recurso. Brasília, 29 de março de 2021 13:53:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator